Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Imunoglobulina Humana para tratamento de neuropatia motora multifocal. Tema 1.234 do STF. Inclusão da união no polo passivo. Competência da justiça federal. Preliminar rejeitada. Tema 6 do STF. Requisitos cumulativos para concessão preenchidos. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Imunoglobulina humana, registrado na ANVISA e não padronizado na lista do SUS para a doença rara da paciente (neuropatia motora multifocal).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à (i) legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e à (ii) presença dos requisitos necessários para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 1.234 e 6 da Repercussão Geral do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 1.234 do STF, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso em exame.
4. A decisão do STF modulou os efeitos do Tema 1.234 da RG, tão somente quanto à competência, determinando que sua aplicação se dê apenas para processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito do recurso paradigma, não incidindo sobre a presente demanda.
5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a inexistência de tratamento alternativo e a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco.
6. O parecer técnico do NATJUS ressalta inexistência de protocolos clínicos e diretrizes para tratamento da enfermidade em questão e de recomendação da Conitec. Lado outrom salientou se tratar de prescrição on label e haver evidências científicas sobre a eficácia do medicamento para a condição da apelante.
7. A presente lide trata de uma hipótese de doença rara e reivindica a aplicação de normas voltadas para medicamento órfão, cujo fornecimento foi assegurado para o tratamento de doenças raras e ultrararas pelo STF (Tema 500).
IV. Dispositivo e tese
8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 496, §§ 1o e 2o, art. 85, §§ 2o e 8o; Lei n. 8.080/90, art. 19-M, I, 19-P e 19-Q; Portaria n. 199/2014, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017; Decreto-Lei n. 500/69, art. 1o; Lei n. 9.289/96, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500, Tema 793, Tema 6, Tema 1.234, Sumula Vinculante 60 e 61; STJ, Tema 106, IAC 14; Súmula 490, Súmula 235; AgInt no AREsp 1.806.011/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/06/2021